Tribunal: STF
Processo: RE 101614
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO ESPECIAL. OBICE REGIMENTAL: ART. 325, V, 'C', DO RI/STF.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE ALIMENTOS SOB O RITO ESPECIAL PREVISTO
NA LEI Nº 5478, DE 1968, INCIDE O OBICE REGIMENTAL DO ART. 325 V,
'C', DO RI/STF. IMPOSSIBILITANDO O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO
EXTRAORDINÁRIO, PELA INOCORRENCIA DE QUALQUER DAS EXCEÇÕES
PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE MESMO ART. 325.